Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil. Erro médico. Cerceamento de defesa. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade subjetiva do médico. Responsabilidade objetiva do hospital. Culpa e nexo causal não comprovados. Multa por embargos de declaração protelatórios. recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico em cirurgia oftalmológica realizada em hospital particular. Autora alegou negligência no acompanhamento pós-operatório, que teria ocasionado perda total da visão do olho esquerdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do médico e do hospital pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve cerceamento de defesa, pois a autora não requereu prova oral. Ademais, a controvérsia exige elucidação por prova técnica, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, indeferir diligências inúteis ou protelatórias.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo regida microssistema consumerista microssistema consumerista, sem prejuízo da incidência supletiva do regramento civil, em diálogo de fontes.
5. A responsabilidade civil do médico é subjetiva (art. 14, §4o, CDC; art. 951 CC), exigindo demonstração de culpa, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
6. O hospital responde objetivamente por falha na prestação de serviços (art. 14, caput, CDC), e, em caso de erro de médico a ele vinculado, responde de forma solidária, desde que demonstrada a culpa do profissional.
7. O laudo pericial concluiu que as complicações decorreram de condições pré-existentes (glaucoma avançado e trauma ocular), sem indícios de negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica.
8. Assim, ausente a demonstração de culpa e nexo causal entre conduta dos réus e perda da visão do olho esquerdo da paciente.
9. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC só é devida em caso de embargos manifestamente protelatórios.
10. Ausente o caráter protelatório dos embargos opostos com a finalidade de esclarecer sobre o ressarcimento das despesas adiantadas pelo réu vencedor, a imposição da multa se mostra desarrazoada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação principal conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Apelação adesiva provida para afastar multa do art. 1.026, §2o, CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2o; 98, §3o; 370, parágrafo único; 385; 487, I; 1.026, §2o; CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput e §4o; CC, arts. 931, 932, III, 933, 951.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.832.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/06/2021, DJe 01/07/2021. TJDFT, Acórdão 2055677, 0712616-98.2022.8.07.0009, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 09/10/2025, DJe 26/11/2025. TJDFT, Acórdão 1858753, 0702832-96.2019.8.07.0011, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 02/05/2024, PJe 24/05/2024. TJDFT, Acórdão 1859208, 0724760-25.2022.8.07.0003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 07/05/2024, DJE 17/05/2024. TJDFT, Acórdão 1991749, 0716638-45.2021.8.07.0007, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 23/04/2025, DJe 07/05/2025.